Tribunal: TJMT
Processo: 1032352-05.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032352-05.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSINETE DE SOUZA ANDRADE - CPF: 914.071.501-97 (APELANTE), SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO - CPF: 321.557.048-36 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FINANCIAMENTO BANCÁRIO COM COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação revisional de cláusula contratual cumulada com repetição de indébito, ajuizada em face de instituição financeira, objetivando a revisão de contrato de financiamento bancário.

2.

Alegações de abusividade na taxa de juros contratada, cobrança indevida de tarifas de registro e avaliação de bem, e inclusão compulsória de seguro prestamista, sem possibilidade de escolha da seguradora. Sentença que julgou improcedente o pedido e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários, observada a gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros contratada diverge da taxa média de mercado à época da contratação e se caracteriza abusividade; (ii) saber se as tarifas de registro e avaliação do bem são válidas ou configuram onerosidade excessiva; (iii) saber se a contratação do seguro prestamista com seguradora vinculada à instituição financeira caracteriza venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A taxa de juros contratada (1,66% a.m.) apresentou pequena variação em relação à taxa média de mercado (1,58% a.m.), não sendo considerada abusiva, conforme jurisprudência do STJ (Súmula 382).

5. A cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato encontra respaldo na jurisprudência (Tema 958/STJ), desde que comprovada a prestação dos serviços, o que se verificou nos autos.

6. Quanto ao seguro prestamista, restou comprovada a ausência de liberdade da consumidora para escolher seguradora distinta daquela vinculada ao banco, configurando prática abusiva de venda casada (Tema 972/STJ).
7. A restituição em dobro dos valores pagos é cabível, conforme entendimento consolidado pelo STJ (EAREsp 676.608/RS), uma vez que a cobrança ocorreu após 30/03/2021 e revelou má-fé objetiva do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A taxa de juros contratada ligeiramente superior à taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade. 2. São válidas as cobranças das tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço. 3. A contratação compulsória de seguro prestamista com seguradora vinculada ao banco caracteriza venda casada, sendo devida a restituição em dobro dos valores pagos.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, incs. IV, V e VIII; 39, I; 42, p.u.; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 382; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972); STJ, EAREsp 676.608/RS; TJMT, N.U 1003807-95.2023.8.11.0010, Rel. Des.a Nilza Maria P. de Carvalho, j. 04.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSINETE DE SOUZA ANDRADE
em face da r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito
Pedro Davi Benetti
do
Núcleo de Atuação Estratégica – NAE
, que julgou improcedente o pedido contido nos autos da
Ação Revisional de Cláusula Contratual Cumulada com Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência
movida em face do
BANCO PAN S.A.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de
apelação
, alegando, em síntese, que a sentença deixou de considerar a efetiva abusividade dos encargos, notadamente a
divergência entre a taxa contratada e a efetivamente aplicada (2,21% ao mês, contra 1,58% da média do Bacen e 1,66% no contrato)
, conforme demonstrado por parecer técnico. Sustentou também a abusividade da cobrança de tarifas não contratadas de forma destacada e sem possibilidade de recusa, como o
seguro prestamista, tarifa de avaliação do bem e registro de contrato
, em violação ao artigo 39, inciso I, do CDC. Pugnou pela reforma da sentença, com o reconhecimento da nulidade das cláusulas e a devolução dos valores pagos em dobro.
(ID. 324114365)

O apelado,
Banco Pan S.A.
, apresentou
contrarrazões
, sustentando a regularidade do contrato celebrado, a ausência de prova da abusividade alegada, a legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, e a validade das tarifas cobradas, que estariam devidamente previstas contratualmente e autorizadas por normas do Banco Central. (ID. 324114368).

O autor é beneficiário da justiça gratuita.

É o relato do necessário.

Inclua-se em Pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
ROSINETE DE SOUZA ANDRADE
propôs a
Ação Revisional de Cláusula Contratual Cumulada com Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada

em face
do
BANCO PAN S.A.,
alegando que firmou com está Contrato de Mútuo de Financiamento em 24/03/2021, no valor de 29.572,40, a ser quitado em 48 parcelas de 898,65.

Relatou a existência de cláusulas abusivas no contrato bancário, tais como: cobrança indevida de tarifas administrativas (registro de contrato, avaliação do bem, seguro prestamista), ausência de anuência expressa que configuraria venda casada, bem como juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, conforme laudo técnico juntado à inicial.

Requereu a concessão de tutela de urgência para revisão das parcelas com base na taxa média do Banco Central, a inversão do ônus da prova, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, além de outros pedidos acessórios.

Após a instrução processual, o juiz de primeira instância assim sentenciou o processo:

“(...) 19. Observa-se tratar-se de uma relação de consumo típica, conforme a Súmula no 297 do STJ, que determina a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Diante disso, verifica-se a plausibilidade das alegações da parte autora, justificando a inversão do ônus da prova, conforme o artigo 6o, VIII, do CDC.

20. Entretanto, embora o CDC seja aplicável e o contrato envolvido seja de adesão, não se pode presumir automaticamente a abusividade das cláusulas acordadas. A regra geral prevê o cumprimento do contrato, salvo nos casos em que sejam identificadas circunstâncias excepcionais. O simples fato de um contrato ser de adesão não implica, por si só, invalidade ou inexigibilidade de suas cláusulas. Como é próprio dessa modalidade contratual, as condições são previamente estipuladas pelo fornecedor, cabendo ao consumidor aderir ou não aos termos apresentados. Dessa forma, a liberdade contratual do aderente se resume à escolha de contratar ou não, assumindo direitos e obrigações conforme pactuado.

21. Ainda que as cláusulas do contrato sejam estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor, o consumidor tem a possibilidade de optar pela instituição financeira que melhor atenda às suas necessidades. No caso concreto, a parte autora trouxe alegações sobre supostas irregularidades no contrato de financiamento, sem, contudo, apresentar prova de vício de consentimento.

22. Alegações sobre
taxas de juros superiores à “taxa de mercado”
não constituem fundamento jurídico suficiente para afastar a validade do contrato, já que o parâmetro de mercado não se confunde com a negociação específica entre as partes e não caracteriza abuso contratual.

23. Pelos documentos apresentados, verifica-se que as condições do financiamento estavam previamente definidas, cabendo à parte autora decidir pela contratação com os encargos estipulados. A possibilidade de buscar outras opções no mercado existia, mas, ao optar pelo contrato ora analisado, assume-se a obrigação de cumprir seus termos.

24. Não há elementos que comprovem indução a erro por parte da instituição financeira, tampouco indícios de vício formal ou de consentimento que justifiquem a nulidade do contrato ou de suas cláusulas. Além disso, não se identifica abusividade nas disposições contratuais em discussão.

25. O
financiamento foi realizado por meio de cédula de crédito bancário
, especificando claramente valores, taxas de juros, custo efetivo total (CET), parcelas, imposto sobre operações financeiras (IOF) e outras tarifas. A contratação de seguro prestamista, título de capitalização, tarifa de cadastro e avaliação do veículo também foi expressamente mencionada.

26. No tocante aos
juros remuneratórios
, atento à força expansiva dos precedentes e à segurança jurídica pela pacificação da matéria pelo STJ, que decidiu que os juros contratuais não podem ser limitados, seja em 12% a.a. pela Lei de Usura, taxa SELIC, ou Código de Defesa do Consumidor, não cabendo intervenção judicial, salvo quando demonstrada a abusividade em relação à taxa média de mercado e a onerosidade excessiva a ensejar a pretensão à revisão contratual, o que não ocorre no presente caso.

27. Dessa forma, além de regularmente pactuada, a Medida Provisória no 1963-17/00, de 31/03/2000, reeditada sob n° 2.170-36/01, admite a
capitalização mensal de juros
em operações realizadas por Instituições Financeiras, conforme tem admitido o STJ, desde que, havendo previsão contratual, o contrato seja firmado posteriormente a entrada em vigor da referida MP, como na presente hipótese.

28. A Súmula 539 do STJ esclarece que a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida desde que expressamente pactuada em contratos firmados a partir de 31/03/2000. Da mesma forma, o método de amortização adotado pela instituição financeira não necessita de cláusula específica para ser aplicado, não configurando violação ao dever de informação previsto no CDC.

29. A
taxa de juros
, por sua natureza, não está sujeita às restrições impostas pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/33), especialmente no que tange ao limite do dobro da taxa legal. Sendo assim, a parte contratante concordou com a capitalização dos juros e demais tarifas, e, dentro do ambiente de livre mercado, as instituições financeiras possuem autonomia para definir suas taxas, cabendo ao consumidor optar pelas condições mais vantajosas.

30. No que diz respeito às
tarifas de registro e avaliação
, bem como à
contratação do seguro prestamista
, não há motivos para sua anulação. A Súmula 566 do STJ autoriza a cobrança da tarifa de cadastro em contratos bancários firmados após a Resolução CMN no 3.518/2007.

31. O
seguro prestamista
, por sua vez, foi efetivamente contratado, sem indícios de venda casada, uma vez que o consumidor tinha liberdade de escolha. Além disso, ao aderir ao seguro, o consumidor não pode requerer a devolução dos valores pagos, pois, durante a vigência da apólice, caso ocorresse algum sinistro coberto, a indenização correspondente seria devida. O mesmo raciocínio se aplica às
tarifas de registro e avaliação,
que correspondem a serviços efetivamente prestados.

32.
Ademais, não houve cobrança de Tarifa de Registro de contrato conforme documento de ID 129743621 - Pág. 6.

33. Dessa forma, considerando que a parte autora não apresentou documentos capazes de demonstrar a onerosidade excessiva das tarifas cobradas, não há justificativa para intervenção judicial ou revisão contratual.

34. Com estas considerações, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

35. Pela sucumbência, condeno o requerente no pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sob o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, ficando suspensos os pagamentos do impugnado, nos termos do art. 98, §2o e 3o do CPC, uma vez que o autor litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita. (...)” (324114364)

Pois bem.

A controvérsia gira em torno da validade de cláusulas constantes em contrato de financiamento celebrado entre a parte Autora, ora Apelante, e o banco Requerido, ora
A
pelado, especialmente quanto à alegação de abusividade nas tarifas cobradas e na taxa de juros aplicada, em confronto com a taxa média de mercado.

Inicialmente, necessário consignar que a questão em debate recai sobre um contrato de natureza bancária, inserido no rol dos contratos por adesão, devendo, portanto, ser aplicadas as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a
Súmula 297 do STJ
, inclusive com a inversão do ônus da prova prevista no
inciso VIII do art. 6o
do referido código.

Vejamos que versa a referida Súmula:

Súmula 297 STJ:

A circunstância de o usuário dispor do bem recebido através da operação bancária, transferindo-o a terceiros, em pagamento de outros bens ou serviços, não o descaracteriza como consumidor final dos serviços prestados pelo banco.

Ainda,
o art. 6o, inciso V, bem como o art. 51, inciso IV, ambos do CDC
, preveem que, na relação de consumo, há a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais quando estas forem abusivas. É com base nesse fundamento que a apelante solicita a
revisão do contrato firmado
entre as partes, por entender que este o
onerou em demasia.

No primeiro ponto, afirma que a taxa utilizada no contrato está acima da média do mercado, configurando-se em taxa abusiva.

Pois bem, conforme dispõe a
Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça
: "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."
Para que seja constatada a abusividade dos juros, é necessária a demonstração, no caso concreto, de que a taxa
diverge
da média do mercado apurada pelo Banco Central.

Dito isso, a própria Apelante apresentou planilha, em ID. 324113379, na qual menciona que à época da contratação a taxa média do mercado era de
1,58% a.m
., sendo que a taxa de juros contratada foi de
1,66% a.m
.

Dessa forma, apesar de
pouco acima da média
, a taxa não diverge de
forma exagerada
da média fixada à época da contratação e, portanto,
não há motivos para considerá-la abusiva.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
FINANCIAMENTO
DE VEÍCULO – IMPROCEDÊNCIA – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – INEXISTÊNCIA –
TAXA
FIXADA UM POUCO ACIMA DA
MÉDIA
PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CELEBRAÇÃO DO CONTRATO APÓS A MEDIDA PROVISÓRIA 1.963-17/00 – POSSIBILIDADE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE CADASTRO – COBRANÇA VÁLIDA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESP. no 1251331-RS E TEMA 958 do STJ – COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF) – LEGALIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco a estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica, de per si, em abusividade, a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Precedente do STJ (Resp 1.061.530/RS e Súmula 382). (N.U 1019320-10.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024)

Apenas para esclarecimento, embora a planilha mencionada indique que a taxa aplicada pela instituição financeira seria de 2,21% a.m., observa-se que tal percentual corresponde, na realidade, ao Custo Efetivo Total (CET), que engloba não apenas a taxa de juros contratual, mas também todos os encargos incidentes, como tarifas administrativas, seguros e tributos obrigatórios.

Ademais, quanto à insurgência da Apelante em relação à cobrança das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem, sob o argumento de que seriam indevidas por configurarem venda casada e onerarem excessivamente o pacto, verifica-se que tais alegações
não merecem acolhida.

O Superior Tribunal de Justiça, através da sistemática dos recursos repetitivos, entendeu
válida a cobrança da tarifa de registro de contrato e avaliação do bem dado em garantia
, criando o
TEMA 958
, desde que comprovada a
efetiva prestação do serviço
, além de não onerar excessivamente o consumidor.

Vejamos as teses firmadas:

TEMA REPETITIVO 958:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

No caso em comento, o pacto firmado entre as partes prevê, conforme documento (ID. 324113378 – pág. 7), o ressarcimento das despesas de registro em cartório no valor de R$ 652,00 (seiscentos e cinquenta e dois reais) e de avaliação no valor de R$ 408,00 (quatrocentos e oito reais).

Vale lembrar que, conforme entendimento consolidado pelo c. STJ ao apreciar o tema repetitivo mencionado, as referidas cobranças devem corresponder a um
serviço efetivamente prestado
. No caso dos autos, a parte Apelada
comprovou a prestação dos serviços
, conforme se constata do Termo de Avaliação (ID. 324113378 pág. 1/6) e da tela do Sistema Nacional de Gravames (ID. 324113399/50),
justificando a cobrança dos valores, que, aparentemente, não se revelam abusivos
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO - POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NO STJ – RECURSO PROVIDO. A capitalização mensal é permitida quando pactuada de forma expressa e clara, sendo suficiente a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. A cobrança de tarifa de avaliação de bens e de registro de contrato são legítimas quando efetivamente prestado o serviço (TJ-MS - AC: 08006316020178120015 MS 0800631-60.2017.8.12.0015, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 17/09/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS ADMINISTRATIVAS E DE SEGURO PRESTAMISTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DO AUTOR. 1. Entendimento do STJ, no julgamento do REsp no 1.578.553/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo o qual é abusiva a cláusula que prevê a cobrança de serviços prestados por terceiros sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. 2. No caso da tarifa de avaliação de bem, verifica-se que restou comprovada a prestação de tal serviço pelo réu, conforme comprova o documento de fls. 265 (index 264), sendo possível a cobrança, não se revelando o valor excessivamente oneroso. 3. Quanto à tarifa de cadastro, foi fixada tese pelo STJ (Tema 618) no sentido de que "permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira". Considerando que o autor não nega que o contrato em questão foi o início do relacionamento com o réu, não se configura abusiva tal cobrança. 4. Quanto ao seguro prestamista, o autor afirma que o réu estornou o valor administrativamente, no entanto afirma que sobre o seguro incidiram juros e estes também devem ser devolvidos. 5. Valor do seguro foi financiado e diluído nas prestações. Devolução ao autor. 6. Sentença que se reforma em parte apenas para condenar o réu a devolver ao autor os juros que incidiram sobre o seguro prestamista, a ser apurado em liquidação. 7. Despesas processuais pro-rata, ante a sucumbência recíproca, e honorários advocatícios devidos por cada parte ao patrono da sua parte adversa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00264306420178190203, Relator: Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 18/05/2022, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2022)

Assim, estando devidamente comprovada a efetiva prestação do serviço referente à avaliação e cadastro, não há como acolher a pretensão da Apelante.

Por fim, alega a existência de venda casada, vez que não teve a oportunidade de
escolher a empresa para a contratação do seguro de proteção financeira
.

De início, é necessário consignar que a Corte Cidadã, ao apreciar o tema repetitivo afeto à validade da cobrança, abordado no julgamento
do REsp n. 1.639.320/SP
, firmou o
TEMA 972
, passando a considerar que o
consumidor
não pode ser compelido
a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. Confira:

TEMA 972: 1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. Destaquei

Quanto aos seguros de proteção financeira, não há vedação quanto à inclusão do seguro nas disposições dos contratos bancários. O que é vedado é que a
instituição financeira condicione e limite a contratação
, por parte do consumidor, a um seguro de determinada seguradora de sua escolha,
excluindo a sua liberdade na hora da contratação.

No caso em comento, é a imposição de contratação desse seguro de proteção financeira que está em debate. Após esmiuçar as provas produzidas nos autos, vejo que prospera a alegação da Apelante, pois restou evidenciado que ela
teve sua liberdade de escolha limitada
, pois o contrato de financiamento
condiciona a adesão ao seguro ofertado pela seguradora

"TOO Seguros S.A "
, conforme se verifica do documento juntado em ID. 324113378 – pág. 6/23. Vejamos a imagem abaixo:

Vale ressaltar que o contrato de seguro é parte integrante do mesmo documento do contrato de financiamento, conforme a paginação indicada (pág. 12 do ID 324113378) que sugere se tratar de um
único documento
.

Ademais, o referido contrato de seguro é intitulado como
“Proposta de Adesão – PAN Protege Proteção Financeira”
, evidenciando que a
seguradora pertence ao mesmo conglomerado econômico
do banco Apelado. Tal circunstância deixa claro que a consumidora foi
compelida a aderir
ao seguro prestamista apresentado no momento da contratação do empréstimo, configurando, assim, a
venda casada.

Nesse sentido:

“(...)
De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.639.320/SP (Tema 972) submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “nos
contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque além de configurar
venda

casada
, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras”.

A cobrança de
seguro
prestamista que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada, pois, não teve o correntista, ao optar pela contratação do
seguro
, a liberdade de escolher a respectiva seguradora.
Restando constatado o pagamento de valores a maior pela parte, em sede de liquidação de sentença, cabível a repetição de indébito na forma simples, devidamente atualizado, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor. A condenação da devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro demanda a comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do CC e 42, parágrafo único do CDC, o que não ocorreu na espécie.” (N.U 1003807-95.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 05/06/2024)

Dessa forma, sendo o seguro de proteção financeira contratado com seguradora indicada pela própria instituição financeira, sua cobrança se mostra ilegal, restando caracterizada a chamada
“venda casada”,
sendo imperativa a sua restituição.

A devolução, conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EAREsp n. 676.608/RS
, que assim consignou:
“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida
, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar
conduta contrária à boa-fé objetiva
.”.

Importante ressaltar que a
modulação dos efeitos
determinada pelo STJ no referido julgado se restringe a valores pagos antes de 30/03/2021, sendo aplicável a
repetição em dobro
para cobranças posteriores a essa data.

No caso em análise, considerando que os pagamentos questionados
ocorreram após 30/03/2021
, conforme se verifica do contrato de ID. 323808932, entabulado em 24/03/2021, com primeiro vencimento previsto para 24/04/2021, torna-se cabível a restituição em dobro dos valores pagos a maior, principalmente porque se tratou de cobrança indevida e não há boa-fé da instituição financeira.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ROSINETE DE SOUZA ANDRADE,
para reconhecer a ocorrência de venda casada quanto a contratação do seguro prestamista e, por consequência, determinar, a
restituição em dobro
do valor pago indevidamente, devendo
ser corrigido monetariamente desde cada desconto e acrescidos de juros de mora desde a citação, ambos pela taxa pela SELIC, observando-se a data em que a Lei n. 14.905/2024 passou a produzir efeitos, após o que os consectários deverão seguir os índices dos arts. 389, parágrafo único, e 406, ambos do CC (Tema n. 112 do STJ);

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionada ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025